Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. HERDEIROS. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. PAGAMENTO INDEVIDO APÓS O ÓBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerimentos não deduzidos na instância de origem (na hipótese, pedido subsidiário de dedução de valores), caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. De acordo com os arts. 120 e 122, II, da Lei Complementar distrital no 840/2011, o pagamento efetuado pela Administração Pública, em desacordo com a legislação, não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
3. Impõe-se o ressarcimento pelos herdeiros dos proventos depositados indevidamente em favor da servidora após o óbito, uma vez que o recebimento da verba carece de causa jurídica e acarreta acréscimo patrimonial indevido, hipótese típica de enriquecimento sem causa (arts. 876, 877 e 884, CC).
4. Apelação conhecida e desprovida.